Tribunal: TJSP
Processo: 1001744-57.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO e EMPRÉSTIMO EM CONTA. Contratações negadas pelo demandante. Aplicação do CDC. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Ausência de comprovação de adesão voluntária ao título de capitalização, bem como inadimplência do autor que autorizaria a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requerido que não apresentou qualquer documento para demonstrar

Ementa:
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO e EMPRÉSTIMO EM CONTA. Contratações negadas pelo demandante. Aplicação do CDC. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Ausência de comprovação de adesão voluntária ao título de capitalização, bem como inadimplência do autor que autorizaria a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requerido que não apresentou qualquer documento para demonstrar a adesão aos produtos, ou inadimplemento contratual. Telas sistêmicas carreadas em razões recursais que não provam as contratações. Inexigibilidade dos débitos configurada. Forma de restituição. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ – EAREsp no 676.608/RS. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. In casu, a repetição ocorrerá na forma dobrada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor indenizatório arbitrado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.